Tribunal: TJMT
Processo: 0033599-67.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033599-67.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (APELADO), RAFAEL CATISTE TENORIO - CPF: 015.646.181-10 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (APELADO), JOAO PERON - CPF: 356.824.508-68 (ADVOGADO), LUCIOMAR ARAUJO BASTOS - CPF: 345.832.381-34 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.639.257/0001-86 (APELADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (APELANTE), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (APELANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), JOAO PERON - CPF: 356.824.508-68 (ADVOGADO), LUCIOMAR ARAUJO BASTOS - CPF: 345.832.381-34 (APELANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.639.257/0001-86 (APELANTE), RAFAEL CATISTE TENORIO - CPF: 015.646.181-10 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PERON - CPF: 356.824.508-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIR
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARA AS DEMAIS PARTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992, COM ALTERAÇÃO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - PARTICULAR FIGURANDO ISOLADAMENTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE - IMPOSSIBILIDADE.

1. O Tema 1.199/STF, firmado em sede de repercussão geral, concluiu que o novo regime prescricional previsto na Lei n.o 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da aludida Lei e deixou assentada a exigência de prova de responsabilidade subjetiva (dolo específico) para a tipificação dos atos de improbidade, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. Se a prova dos autos não aponta a presença do dolo específico, inviável manter-se condenação nas sanções da Lei n.o 8.429/1992, por dolo genérico ou culpa do agente, ante as alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/2021, o que enseja o provimento do recurso.

5. Os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado.

6. Recurso de Apelação do Ministério Público desprovido. Demais Apelações providas. Sentença desconstituída
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos respectivamente por
ANDRÉ LUIZ PRIETO
(ids. 76298294 a 76298299 e 76300500 a 76300502),
MUNDIAL VIAGENS DE TURISMO LTDA
e
LUCIOMAR ARAÚJO BASTOS
(ids. 76300505 a 76300512) e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(ids. 76300516 e 76300517) contra a sentença lançada nos ids. 76298274, 76298277, 76298281, 76298282 e 76298283 e proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá na Ação Civil Pública movida pelo “Parquet” em desfavor dos dois primeiros ora Apelantes e também contra
EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar apenas
ANDRÉ
,
LUCIOMAR
e
MUNDIAL VIAGENS
pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, I e XII, da Lei n.° 8.429/199
(ids. 76298274,

76298277, 76298281 e 76298283).

Em suas razões,
ANDRÉ

LUIZ
sustenta que a ordem de pagamento foi por ele assinada apenas em razão de ter sido atestada por outro servidor, salientando que o “atesto” representa etapa precedente e que corresponde à comprovação da entrega do produto ou realização de serviço, de modo que a responsabilidade pelo pagamento de serviços não realizados deveria recair sobre quem tem o dever de fiscalizar e não sobre a autoridade que ordenou o pagamento.

Aduz ainda que as sanções aplicadas, por serem cumulativas, não respeitaram o princípio da proporcionalidade e razoabilidade e que a pena de perda da função pública teria perdido o objeto, já que foi demitido do serviço público, por meio de processo administrativo, há mais de seis anos (ids. 76298294 a 76298299 e 76300500 a 76300502).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que restou configurada a prática de ato improbo, com dano ao erário; que, no caso, o Apelante não foi condenado apenas por ser o ordenador de despesas, mas pelo fato de, ao assumir a gestão da Defensoria na qualidade de Defensor Público-Geral, ter modificado a sistemática de tramitação de alguns dos procedimentos, como no caso dos autos; que as sanções foram aplicadas dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade (id. 76300525 a 76300529).

A
MUNDIAL VIAGENS
e
LUCIOMAR
sustentam, em suas razões de recurso, a ausência de provas a demonstrar existência de ato improbo, pois as constantes dos autos são baseadas no depoimento de um único servidor da Defensoria Pública; ausência de dolo ou má-fé dos Apelantes, pois foram disponibilizados os veículos contratados pela Defensoria Pública e que sua remuneração decorre da mera disponibilização dos bens locados, não sendo de sua responsabilidade saber se os aludidos bens móveis não forram utilizados, pelo que, em caso de restar configurada a sua responsabilidade, essa teria sido na modalidade culposa. Outrossim, não sendo o caso de absolvição, pugnam pela redução das sanções que lhes foram aplicadas, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em especial pela redução do valor, já que foram devolvidos os veículos não utilizados (ids. 76300505 a 76300512).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que restou configurada a prática de ato improbo, com dano ao erário; que no caso, os Apelantes não possuíam ônibus, micro-ônibus e vans próprios (pois locavam de terceiros para cumprir os seus contratos) e não constando prova de que teriam locado os aludidos bens, reside aí a comprovação da impossibilidade de prestação do serviço firmado com a Defensoria Pública, bem como a Empresa Apelante teria produzido documentos com data posterior, tentando fabricar provas; e, finalmente, que as sanções foram aplicadas dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. (ids. 76300519 a 76300524).

O
MINISTÉRIO PUBLICO
, por sua vez, também
apela da decisão, com vistas a que seja condenado também o requerido
Emanoel Rosa de Oliveira
, ao argumento de que ele teria concorrido para o ato improbo e danoso ao erário, atestando de forma ilícita o recebimento de fatura em conluio com
André Luiz
, tendo firmado documento fraudulento sem qualquer coação, não havendo pretexto para excluí-lo da conduta lesiva ao erário.

Quanto à extensão do efeito, postula que a sanção da perda da função pública alcance o cargo que o Apelado
André

Luiz
esteja exercendo ao tempo do trânsito em julgado da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 76300517 (ids. 76300516 e 76300517).

Contrarrazões de
André Luiz
pelo desprovimento do recurso ministerial, ao argumento de que a sanção do art. 12 da LIA, relacionada à perda da função não pode ser relacionada ao cargo ocupado pelo agente quando do trânsito em julgado da sentença, mas àquele que serviu de instrumento para a prática da conduta caracterizada como improba, não cabendo, portanto, interpretação extensiva (id. 76300532 a 76300536).

Luciomar
e
Mundial
manifestaram-se no sentido de que o Apelo ministerial não repercutiria na decisão em seu desfavor, pelo que externaram ausência de interesse em contrapor a minuta recursal (id. 93963967).

Intimado, o requerido na origem (
Emanoel
) deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões ao recurso do Ministério Público (id. 76300537).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento apenas do apelo do Ministério Público e desprovimentos dos demais, por entender que os serviços não foram executados; que
Emanoel
chancelou o recebimento do serviço como se executados fossem, dando ar de veracidade ao contrato celebrado, pelo que merece ser responsabilizado pelo ato e que a perda da fundação pública deve abranger qualquer atividade que esteja sendo exercida ao tempo do trânsito em julgado, conforme orientação jurisprudencial (id. 95541454).

As partes manifestaram-se a respeito das inovações advindas da Lei n.o 14.230/21, sendo o
“
Parquet
”
pela irretroatividade e os demais pela prescrição, nos termos da nova Lei (vide ids. 111612484; 112108472 e 113883963).

Recursos de
André Luiz
e do
Ministério Publico
tempestivos (ids. 76300518 e 76300518). Quanto ao Apelo de
Mundial
e
Luciomar
, conquanto ausente certidão nesse sentido, afere-se do id. 76298293 que a decisão singular que acolheu embargos sem efeitos infringentes foi disponibilizada em 27/08/2020 e considerando o feriado de 07/09/2020, tem-se que interposição do apelo em 21/09/2020 (id. 76300505) se deu dentro do prazo legal.

Preparados os Apelos de
André Luiz
e de
Mundial/Luciomar
(id. 76300505) e isento de preparo o
Ministério Público
(id. 76407971)

Conclusos por redistribuição (id. 154814693).

Incidente de incompetência indeferido de plano por esta relatoria (vide id. 165793674), decisão da qual não houve recurso (Certidão de id. 173981171), pelo que os autos retornaram conclusos para o julgamento dos Apelos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por
ANDRÉ LUIZ PRIETO
,
MUNDIAL VIAGENS DE TURISMO LTDA
e
LUCIOMAR ARAÚJO BASTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá na Ação Civil Pública movida pelo “Parquet” em desfavor dos dois primeiros ora Apelantes e também contra
EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar apenas
ANDRÉ LUIZ
,
LUCIOMAR
e
MUNDIAL VIAGENS
pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, I e XII, da Lei n° 8.429/199
.

A sentença condenou
ANDRÉ LUIS
,
LUCIOMAR

e
MUNDIAL VIAGENS
em decorrência de irregularidade no contrato entabulado entre a Defensoria Pública do Estado e a empresa Mundial Viagens, constatando-se o pagamento de fatura no valor de R$ 41.960,00 em 15/04/2011 para locação de 02 (dois) ônibus, 02 (dois) micro-ônibus e 02 (duas) vans, para serem utilizados no período de 07/04/2011 a 14/04/2011, sem que houvesse a devida prestação do serviço, aplicando aos Apelantes
ANDRÉ
,
LUCIOMAR
e
MUNDIAL VIAGENS
as sanções do art. 12, II, da LIA, a saber:
a)
ressarcimento integral do dano ao erário (R$ 41.960,00) de modo solidário;
b)
suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos;
c)
pagamento de multa civil, de modo individual, correspondente ao valor do dano (R$ 41.960,00);
d)
proibição de contratar ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios do Poder Público, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Ao Apelante
ANDRÉ LUIZ
, que a época ocupava o cargo de Defensor Público-Geral, foi também aplicada a sanção da perda da função pública (id. 76298283 - pp. 01/04).

Ao que se infere dos autos, houve o pagamento de valor sem que houvesse a contraprestação do serviço (nem mesmo de forma parcial), o que acarretou prejuízo ao erário, sendo pela decisão de primeiro grau condenados os ora Apelantes
ANDRÉ LUIZ
,
LUCIOMAR
e
MUNDIAL VIAGENS
pela prática de atos de improbidade, mediante as seguintes conclusões:

“Ressai dos autos
representação formulada pela ONG Moral, noticiando diversas irregularidades atribuídas ao então Defensor Publico Geral André Luiz Pietro
, dentre elas, a locação de ônibus, micro-ônibus e vans com a empresa Mundial Viagens e Turismo Ltda (fls. 40/46).

Ademais, consta nos autos,
o Contrato n° 018/2011/DPP, firmado em 07.04.2011 entre a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e a empresa requerida Mundial Viagens e Turismo Ltda, representada pelo sócio proprietário Luciomar Araújo Bastos, tendo como objeto a locação de ônibus, micro-ônibus e vans para atender a demanda da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (fls. 163/170).

Há, ainda, a fatura n° 022/2011, no valor de R$ 41.960,00 (quarenta e um mil novecentos e sessenta reais), emitida em 15.04.2011, descriminando a locação de 02 (dois) ônibus, 02 (dois) micro-ônibus e 02 (duas) vans para serem utilizados no período de 07.04.2011 a 14.04.2011
.

(...) ressai dos autos Relatório de Documentos Fiscais declarado pela requerida Mundial Viagens e Turismo Ltda, emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda, no qual é possível notar que
no período de abril a dezembro de 2011 não foram emitidas notas fiscais.

(...) as declarações prestadas por Walter de Arruda Fortes demonstram sintonia com as prestadas pelo requerido Luciomar Araújo Bastos (...)
não foram acostados aos autos qualquer elemento probatório, por qualquer dos requeridos, para comprovar a utilização dos serviços, ainda que de modo parcial
.

Conforme
consta na cláusula 4.2 do instrumento contratual firmado, era obrigação da Defensoria Pública emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia e hora de cada evento. Contudo, não foi apresentado pelos requeridos nenhum itinerário, roteiro, diário de bordo ou programas de mutirões que comprovassem a efetiva utilização dos veículos locados
.

(...)
os documentos apresentados pela empresa Mundial Viagens e Turismo Ltda
, com o fim de demonstrar a prestação de serviço à Defensoria Pública, nota-se que
não possuem qualquer relação com os fatos narrados
.

(...)

Em relação
ao documento enviado pela empresa Mundial Viagens e Turismo Ltda, informando acerca de saldo remanescente
, nota-se que
não foram protocolados no protocolo geral daquela instituição, mas diretamente no Gabinete do requerido André Luiz Prieto, consoante o carimbo de recebimento
, fato que causa estranheza, conforme assentado no Parecer n° 025/2012, o qual recomendou a instauração de processo administrativo disciplinar em face do requerido André Luiz Prieto (fl. 363e 663).

(...) resta
evidenciado que, inobstante o pagamento integral da quantia de R$ 41.960,00 (quarenta e um mil novecentos e sessenta reais), os serviços contratados não foram devidamente prestados, fato que causou dano ao erário e, via de consequência, importou enriquecimento ilícito de terceiros
. (...)
o requerido Luciomar Araújo Bastos
, na condição de sócio proprietário da empresa Mundial Turismo
tinha plena ciência de que o valor foi pago de modo integral, mesmo sem ter ocorrido a efetiva prestação de serviço
.

(...) as informações prestadas pelo demandado André Luiz Prieto em sede extrajudicial foram genéricas e pouco esclarecedoras.
Em Juízo o requerido não trouxe qualquer fato que comprovasse a utilização de serviços que importaram um pagamento, por ele autorizado
, de R$ 41.960,00 (quarenta e um mil novecentos e sessenta reais).

(...)
não é crível que o requerido André Luiz Prieto, na condição de Defensor Público Geral, tenha autorizado o pagamento de R$ 41.960,00 (quarenta e um mil novecentos e sessenta reais), atestado a sua prestação no próprio gabinete e, posteriormente, não saiba informar dados essenciais sobre a execução do contrato
.

(...) verifico que os requeridos André Luiz Prieto, Mundial Viagens e Turismo Ltda e Luciomar Araújo Bastos não desincumbiram de trazer aos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos alegados na exordial, razão pela qual,
a vista da irregularidade constatada na locação de veículos objeto da fatura n° 022/2011 e pelos documentos acostados aos autos, entendo evidenciada a praticado ato de improbidade
(...).

No caso análise,
restou patente a presença do dolo genérico
em relação ao requerido André Luiz Prieto, pois, em razão do cargo ocupado e da função de ordenador de despesas, de forma livre consciente, ordenou o pagamento da quantidade R$ 41.960,00 (quarenta e um mil novecentos e sessenta reais) a empresa requerida, atestando a prestação dos serviços e de modo pouco usual (...). Além do dolo,
os elementos constantes nos autos apontam, sem dúvida razoável, para a culpabilidade do requerido
, consubstanciada no conhecimento potencial da ilicitude em sua conduta (...).

O requerido Luciomar Araújo Bastos
, na condição de sócio proprietário da empresa Mundial Viagens e Turismo Ltda,
emitiu fatura de serviços que nunca prestou, fato que demonstra a intenção do agente em causar dano ao erário e, via de consequência, beneficiar-se do ato improbo
.

Por todo o exposto,
resta configurada, assim, a conduta improba dos requeridos, sendo a procedência dos pedidos medida que se impõe
.

De outro modo,
no que tange ao requerido Emanoel Rosa de Oliveira, entendo que os elementos probatórios são frágeis acerca da sua participação nas irregularidades da locação dos veículos
.

A prova trazida aos autos para demonstrara associação daquele aos demais requeridos, é o fato do ex-assessor do Defensor Público Geral ter atestado recebimento da fatura n° 022/011, em 18.04.2011.

Ocorre que,
o fato desse requerido ter atestado o recebimento na fatura não necessariamente demonstra sua intenção em lesar o erário, tampouco evidencia o seu desleixo e negligência em relação a coisa pública, elementos que evidenciariam a culpa grave
”
(g.n.) (ids. 76298274; 76298277; 76298281 e 76298283).

Pois bem.

Impende destacar que a Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sofreu significativas alterações, a ela conferidas pela Lei n.o 14.230/21.

A principal delas e a que importa de modo substancial para o caso dos autos, diz respeito
ao dolo
, que diante da nova Lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função. Portanto, a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo,
do dolo específico
, para a configuração dos atos ímprobos
,
não mais se fazendo suficiente, para tanto, a presença do dolo genérico.

Ao julgar o Tema 1.199, em sede de repercussão geral, o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, conferindo, também a esses processos sem solução definitiva, a obrigatória exigência de prova do
dolo específico
.

Com efeito, em síntese, a seguinte tese assenta que:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
,
exigindo-se
- nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
.

(...)

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”.
(g.n.)

De se ver que a Suprema Corte também concluiu - no que concerne à análise sobre eventual lapso prescricional decorrido - que o novo regime de prescrição previsto na Lei n.o 14.230/2021

é

irretroativo
, ou seja, os seus marcos são contados a partir da entrada em vigor da nova legislação, o que no caso ocorreu em 26/10/2021, consolidando-se a visão de que o novo quadro prescricional, ainda que potencialmente mais vantajoso ao réu, não tem o condão de retroagir para abranger eventos anteriores à vigência da nova Lei, tendo em vista que deve respeitar o ato jurídico perfeito, bem como os princípios da segurança jurídica e da tutela da confiança, sendo assegurada a plena validade dos atos devidamente praticados antes da modificação legislativa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- INDISPONIBILIDADE DE BENS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMA 1199 DO STF - IRRETROATIVIDADE DO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.230/21
- AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 3)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei - TEMA 1199 DO STF
.” (N.U 1011363-18.2022.8.11.0000, Relator
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 21/03/2023, publicado no DJE 10/04/2023) (g.n)

Portanto, trata-se de questão já resolvida, eliminando qualquer debate, uma vez que, conforme o mencionado precedente vinculante, o novo sistema prescricional, incluindo as regras referentes à prescrição intercorrente, não retroage para englobar fatos anteriores à sua entrada em vigor.

Quanto ao dolo
, observo que a decisão de origem considerou para condenação dos Apelantes
André Luiz, Mundial Viagens
e
Luciomar
a existência de
dolo genérico
e, além disso, eximiu de condenação o então servidor que efetivamente atestou a prestação do serviço, por considerar ausentes os elementos que, se presentes estivessem, ainda assim configurariam apenas culpa grave.

Embora a sentença tenha considerado que
o

dolo genérico
na conduta seja suficiente para a condenação, o atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que a
Lei n.o 14.230/2021 exige que este seja específico
, sob pena de não caraterização do ilícito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- DANO AO ERÁRIO -
VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU
- DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA NORMA -
APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA - IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.o, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.o, 10 e 11
, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,
sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas
. 3.
Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
. 4. Recurso provido. Sentença reformada.” (N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022) (g.n)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INSUBSISTÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -
TEMA 1.199 DO STF
- INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI No 14.230/2021 -
MÉRITO - PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - DOLO ESPECÍFICO - ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE NOS AUTOS
-RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. 4.
É certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei no 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, o que não se verifica in casu
. 5. Recurso conhecido e provido.” (N.U 0004673-15.2012.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022) (g.n.)

Como visto, as condutas apontadas na inicial, atribuídas ao Apelante
André

Luiz
e que ensejaram contra ele e os demais Apelantes a propositura, pelo Ministério Público, da Ação Civil Pública e culminaram com a condenação dos três por ato de improbidade, não configuram o dolo específico para o fim previsto no art. 10 da LIA, cuja presença é exigida pela norma legal e cuja prova deve ser extraída de uma acurada análise de todo o contexto fático, conforme assentado pela legislação e pela jurisprudência atinentes à espécie.

Assim, entendo que
não há falar-se na possibilidade de mantença da condenação de
André Luiz
pela prática de ato de improbidade
,
já que, ao analisar o conteúdo probatório carreado aos autos, o juízo singular concluiu como haver restado
“
patente a presença do dolo genérico
”
em sua conduta e que
“
os elementos constantes nos autos apontam, sem dúvida razoável, para a culpabilidade do requerido
”

(
sic
).

Por sua vez, o Requerido
Emanoel
(que à época exercia o cargo de Chefe de Gabinete do Defensor Público-Geral) ainda na origem foi inocentado das acusações de improbidade, ao argumento de que a sua conduta de atestar o recebimento na fatura de serviços não demonstrou intenção de lesar o erário, tampouco evidenciou desleixo e negligência em relação à coisa pública, elementos que, se presentes estivessem, evidenciariam a mera culpa e não dolo específico.

Assim, se os então servidores públicos estão eximidos da prática de ato improbo (um deles ainda na origem e o outo agora, em sede recursal), não há possibilidade de que os demais - particular e pessoa jurídica de direito privado (
Luciomar
e
Mundial Viagens
) - permaneçam isoladamente no polo passivo da Ação Civil Púbica por ato de improbidade, matéria, inclusive, assente nos Tribunais:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO OCORRENTE.
RÉU "PARTICULAR". AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Inexistem quaisquer resquícios de negativa de prestação jurisdicional cometida pelo acórdão recorrido que examinou de modo sólido e integral a controvérsia. 2.
"Não figurando no pólo passivo qualquer agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em Ação de Improbidade Administrativa"
(REsp 1155992/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1o.07.10). 3. Ressalva-se a via da ação civil pública comum (Lei 7.347/85) ao Ministério Público Federal a fim de que busque o ressarcimento de eventuais prejuízos ao patrimônio público. 4. Recursos especiais não providos. (REsp n. 1.181.300/PA, Rel. Min.
Castro Meira
, Segunda Turma, j. em 14/9/2010, DJe de 24/9/2010)” (g.n.).

De se ver que o simples fato de se descartar a prática de ato improbo em relação ao Apelante
André

Luiz
,

que integra o polo passivo da demanda, por si só já impossibilitaria manter a condenação dos demais Apelantes (particulares).

Nesse sentido, colaciono ainda:

“(...) O STJ entende que
"os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado"
(REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.608.855/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.4.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 817.063/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24.9.2020; AgInt no AREsp 1.402.806/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5), Primeira Turma, DJe 3.11.2021; REsp 1.409.940/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22.9.2014; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.8.2015; e REsp. 1.171.017/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6.3.2014. (...).” (REsp n. 1.980.604/PE, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RÉU PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Os arts. 1o e 3o da Lei 8.429/92 são expressos ao prever a responsabilização de todos, agentes públicos ou não, que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma, direta ou indireta.
2.
Não figurando no polo passivo qualquer agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em Ação de Improbidade Administrativa
.” (TJRO - Apelação Cível n.o 7000105-41.2016.822.0022, 2a Câmara Especial, Relator: Des.
Hiram Souza Marques
, j. em 13/02/2023) (g.n.)

Diante desse quadro, a condenação dos demais Apelantes (
Luciomar
e
Mundial Viagens
) nas sanções da Lei n.o 8.429/92 também não se sustenta.

Em relação ao
Apelo do Ministério Público
, tem-se que este almeja que a condenação fixada na origem alcance
Emanoel
, bem como

haja a extensão

dos efeitos

da
“perda do cargo público”
para abarcar eventual função pública exercida por
André Luiz
quando do trânsito em julgado

da decisão.

Ocorre que, diante das conclusões acima expendidas,
André

Luiz
não agiu com dolo específico e, ademais,
Emanoel
(ex-assessor, na época Chefe de Gabinete do Defensor-Geral) foi inocentado das acusações ainda não origem, não se podendo desconsiderar, inclusive, que por ocasião da propositura da Ação de Improbidade já não mais ostentava a qualidade de servidor público, tanto que qualificado como particular na inicial acusatória, de modo que, ausente o dolo específico na conduta do Apelante
André Luiz
e não figurando nenhum outro servidor público no polo passivo da ação, inócua resulta a pretensão recursal ministerial visando à condenação daquele e a extensão de efeitos da decisão para este último.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de apelação manejado pelo Ministério Público Estadual e
DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por
André Luiz Pietro
e por
Luciomar Araújo Bastos e Mundial Viagens e Turismo Ltda – ME
,

para

julgar improcedente a Ação de Improbidade Administrativa proposta em desfavor destes junto à Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023